Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto, nos quais se buscava a responsabilização por acidente de trânsito. Fundamentou o juízo de origem que “o requisito indispensável para caracterização da responsabilidade civil, qual seja, a conduta ilícita, aqui na modalidade culposa, não foi comprovada por quaisquer das partes. Desse modo, não há como se saber, das provas carreadas aos autos, quem de fato deu causa ao acidente”.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a ré argui a incompetência do juízo, uma vez que a autora não reside no Riacho Fundo e o acidente objeto da demanda ocorreu em Taguatinga, sendo competente o foro correspondente ao local dos fatos ou ao domicílio das partes. Reitera a culpa exclusiva do recorrido na ocorrência do sinistro. Alega que o motociclista não exerceu o dever de cautela ao conduzir o veículo, agindo de forma imprudente. Ressalta que o autor não comprovou ser habilitado para conduzir motocicleta, o que configura infração de trânsito. Pede a reforma da sentença, para que seja, em preliminar, reconhecida a incompetência do juízo, bem como a inversão dos polos da demanda, para constar a recorrente como autora da demanda. No mérito, requer a condenação do autor ao pagamento de danos materiais, em virtude de sua culpa exclusiva.
4. Sem contrarrazões do recorrido.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de incompetência do juízo, bem como a possibilidade de inversão dos polos da demanda, para que a ré passe a figurar como autora, bem como averiguar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a fim de ensejar a reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. De início, rejeito as preliminares suscitadas.
7. Com efeito, o art. 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95 estabelece que é competente o juízo do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Na espécie, a recorrida autora busca a reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, de modo que, em razão da comprovação de seu domicílio na Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a tese deve ser rejeitada.
8. Outrossim, não há que se falar em inversão dos polos, para que a ré passe a figurar como autora, pois a hipótese não se subsumi a qualquer previsão legal. Ademais, o recorrido foi quem ajuizou a ação, sendo, portanto, o autor da demanda. Não bastasse, não há prejuízo para a recorrente, uma vez que formulou pedido contraposto.
9. Dito isso, a relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e em especial o Código de Trânsito Brasileiro – Lei no 9.503/97.
10. A controvérsia versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, de modo a exigir a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico, a fim de aferir eventuais responsabilidades.
11. O Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, conforme art. 186.
12. Já os pressupostos para a responsabilidade civil na controvérsia dos autos são: (i) conduta humana; (ii) culpa; (ii) nexo de causalidade; e (iv) dano ou prejuízo.
13. Em diálogo com a legislação civil o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem assim em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, consoante arts. 28 e 29.
14. No particular, a despeito de ser incontroverso o acidente de trânsito, as versões narradas pelas partes são frontalmente contraditórias, e não há uma indicação precisa da dinâmica dos fatos, tampouco é possível concluir, com a exatidão necessária, a culpa exclusiva de quem deu causa ao evento. A prova documental apresentada não esclarece a exata dinâmica, e a realização de perícia é inviável diante do lapso de tempo decorrido.
15. Ainda, o registro da ocorrência policial, tanto do autor (ID 65063379) quanto da ré (ID 65065875), não esclarece sobre os fatos, sendo insuficiente para demonstrar quem deu causa ao evento. Da mesma forma, o croqui (ID 65063381 e 65063402 p. 7-12) apresentado por ambas as partes, as fotos e os vídeos exibidos nos autos devem ser analisados com cautela, pois não permitem aferir com precisão como ocorreu a colisão entre os veículos.
16. É fundamental destacar que qualquer dúvida, ou ausência de prova, referente à existência do fato alegado prejudica a demandante, conforme estabelecido pelo artigo 373 do Código de Processo Civil. A falta de prova consistente sobre a dinâmica do acidente repercute sobre a parte que - segundo os princípios acima expendidos - tinha o encargo de produzi-la. É dizer, as evidências não foram suficientes para esclarecer de maneira clara e precisa a responsabilidade de qualquer uma das partes no suposto acidente.
17. Nesse contexto, sendo de natureza subjetiva a responsabilidade civil por acidente de trânsito, exigindo a comprovação precisa da culpa do causador do dano, a ausência dessa prova impossibilita a condenação pleiteada.
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: A responsabilidade civil por acidente de trânsito é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação precisa da culpa do causador do dano, a ausência dessa prova impossibilita a condenação pleiteada.
__________________________________________
Dispositivo relevante citado: Código Civil; Lei no 9.503/97 e Lei no 9.099/95, art. 4o, inciso III.